Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717788-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LUCIANA DIAS NOBREGA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA, BRUNO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES D E C I S Ã O O documento acostado ao ID 58668179 não faz prova do devido recolhimento do preparo. A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que deve ser juntada a guia de recolhimento de custas juntamente com o comprovante de pagamento do preparo. Vejamos: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. (...) §3o Não será aceito comprovante de agendamento. §4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT.” Diante da exigência contida no art. 7o, inciso I, II, e III da mencionada portaria, determino ao agravante que junte aos autos o recibo de pagamento original do preparo. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora